Tribunal: TJDFT
Processo: 0751498-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0751498-25.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GILSON RICARDO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 65464425, admitiu o recurso extraordinário interposto por GILSON RICARDO DA SILVA. O STF, após apontar que a questão debatida nos autos foi delimitada no RE 1.496.204 (Tema 1.326), devolveu os autos à origem para aplicação dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (ID 66144707). No RE 1.496.204 (Tema 1.326) se discutiu “a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que alterou o teto para pagamento de obrigações por Requisição de Pequeno Valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos, por violar a iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para a definição do limite para Requisição de Pequeno Valor (RPV)”. Confira-se a ementa do julgado: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Competência legislativa. Definição de obrigação de pequeno valor. RPV. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que afirmou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, que alterou para 20 (vinte) salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor. Isso sob o fundamento de reserva de iniciativa do Poder Executivo para projeto de lei que impacta o planejamento orçamentário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para a definição do limite para Requisição de Pequeno Valor (RPV). III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma que a iniciativa legislativa para dispor sobre obrigações de pequeno valor não é reservada ao chefe do Poder Executivo, uma vez que a matéria não tem natureza orçamentária, nem trata de organização ou funcionamento da Administração Pública. 4. No julgamento do RE 1.491.414, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, que alterou a definição de obrigação de pequeno valor no Distrito Federal. A simples criação de despesa para a Administração Pública não é suficiente para atrair as hipóteses de reserva de iniciativa legislativa do Poder Executivo. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento: “A iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo”. (RE 1496204 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 04-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-296 DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024). Por outro lado, o acórdão recorrido decidiu que (ID 59270304): PROCESSO CIVIL. FAZENDA DO DF. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE NÃO APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL 6.618/2020. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. PAGAMENTO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR NO LIMITE DE 10 (DEZ) SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO DESPROVIDO. I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na definição da quantia limite da “Requisição de Pequeno Valor – RPV” aplicável ao caso, considerando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e da manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre esse dispositivo. II. O Conselho Especial desta Corte de Justiça declarou a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital no 6.618/2020 (acórdão 1696701, 07068777420228070000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023). III. Em relação aos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a Lei Distrital 6.618/2020, o inteiro teor do acórdão do TJDFT na citada ADI 0706877-74.2022.8.07.0000 foi explícito ao apontar que a jurisprudência da Suprema Corte não tratou da constitucionalidade da norma distrital, mas sim sobre a aplicação dessa lei a títulos executivos formados anteriormente à sua vigência. IV. No caso concreto, a decisão impugnada é datada de 11/10/2023, enquanto a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 foi reconhecida na ADI 07068777420228070000, julgada em 09/05/2023, com certidão de julgamento datada de 10/05/2023. Portanto, adequada a decisão de expedição de precatório com limite de 10 (dez) salários-mínimos. V. Mantida a decisão agravada que deixou de aplicar, por vício de inconstitucionalidade, a Lei Distrital 6.618/2020 à expedição de “Requisição de Pequeno Valor – RPV”. VI. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STF no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador, em estrito cumprimento ao comando exarado no RE 1.524.527 – DF. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010